Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE MENOR DE IDADE. MÁ-CONDUTA MÉDICA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. EXAME HIV. RESULTADO FALSO POSITIVO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
2. Devem ser observados os protocolos médicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, como instrumentos de padronização de condutas clínico-hospitalares, tendo em vista o dever estatal de prestar assistência médica irrestrita ao paciente, com a observância de suas condições individuais e sintomáticas próprias do seu quadro de saúde.
3. É cogente o reconhecimento do intenso abalo sofrido pela gestante, parturiente com 15 anos de idade, diante de falha na prestação do serviço médico gerado pela comunicação de resultado falso positivo para o teste de HIV, sem os cuidados necessários consistentes na preservação da intimidade e saúde emocional da paciente.
4. Constatada a existência de erro médico e comprovado o nexo causal entre esse e o abalo moral sofrido pela paciente, surge o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso da autora conhecido e provido.